Tribunal: TJSP
Processo: 1057921-08.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - IPTU –– Contrato de alienação fiduciária de imóvel – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Sentença modificada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000011535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057921-08.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada , que declara, e o 5°
Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 23202
Apelação no 1057921-08.2018.8.26.0053
Apelante:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelado:
Banco Bradesco S/A.
APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA - IPTU
Contrato de
alienação fiduciária de imóvel
Legitimidade passiva
concorrente Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o
sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ Sentença
modificada Recurso provido.
Apelação contra sentença que julgou procedente a ação
anulatória dos débitos de IPTU lançados em face do credor fiduciário, com
condenação da Municipalidade nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa1.
Inconformada, a Municipalidade sustenta sujeição passiva do credor
fiduciário, com fundamento nos artigos 32 e 34, do CTN.
Recurso regularmente recebido e processado com
resposta, em que a apelada sustenta a nulidade dos títulos e a
impossibilidade do protesto da CDA, além de não ser responsável pelo
recolhimento dos tributos.
Relatado.
O recurso merece provimento.
No mérito, não vinga a alegada nulidade da Certidão
da Dívida Ativa porque, efetivamente, foram atendidos os pressupostos do
art. 202, do CTN e, também, do § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80,
conferindo força executiva à exação. E ainda que assim não fosse, o
aspecto meramente formal do ato não pode prevalecer em detrimento do
1 Valor da causa: R$ 3.238,76, em novembro de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu conteúdo, pois prevalece o objetivo final do ato e não o ato em si
mesmo, consagrado na conhecida fórmula pas de nullité sans grief (CPC,
art. 249, § 1o), em respeito à instrumentalidade e eficácia dos atos
processuais. Ademais, o título executivo contém a identificação da
cobrança, a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.
No tocante ao protesto dos títulos, dispõe o artigo 1o,
da Lei no 9.492/97, protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a
inadimplência e o descumprimento de obrigações originadas em títulos e
outros documentos de dívida.
De maneira que a Certidão da Dívida Ativa enquadra-
se no gênero outros documentos de dívida por constituir expressão formal
quanto ao descumprimento da obrigação de pagar o débito tributário com
valor certo, líquido e exigível.
Assim, nos termos dos artigos 202 e 204, do Código
Tributário Nacional, nada obsta que a Fazenda Pública se utilize dos meios
judiciais e extrajudiciais para receber seus créditos, inclusive, tornando
pública a quantia, a natureza, a origem da dívida e o nome do devedor,
mediante apontamento do título e lavratura do competente protesto, como
qualquer cambial (Lei no 6.015/73).
Nesse sentido, o parecer da Corregedoria Geral da
Justiça no Proc. CGJ no 1.522/99, admitindo o protesto da CDA, e o
julgamento do REsp 1126515/PR, relatado pelo Ministro Herman
Benjamin, em 16/12/2013.
Ademais, estabelece expressamente o parágrafo único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 1o, da Lei no 9.492/97, Incluem-se entre os títulos sujeitos a
protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações
públicas, de modo a afastar qualquer dúvida quanto a validade do protesto
no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
Arguição
de
Inconstitucionalidade.
Impugnada a constitucionalidade do parágrafo único
do artigo 1o da Lei no 9.492/97, acrescentado pelo
artigo 25 da Lei no 12.767/12, que inclui entre os
títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e das respectivas autarquias e fundações
públicas. Questão sobre a qual este Órgão Especial já
se pronunciou, reconhecendo a constitucionalidade do
dispositivo legal. Arguição não conhecida (Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0039772-48.2015.8.26.0000;
Relator:
MÁRCIO
BARTOLI; Data do julgamento: 29/07/2015).
Quanto à responsabilidade pelo recolhimento do IPTU,
a apelada busca afastar sua legitimidade passiva pelo fato de ter firmado
contrato de alienação fiduciária, contudo, deixou de comprovar a
existência do respectivo registro translativo da propriedade. Até porque, as
convenções particulares não servem de fundamento para a pretendida
desoneração da obrigação tributária, como preconizam os arts. 123 e 130,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CTN, de modo a prevalecer o disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e,
na Súmula 399, do STJ - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito
passivo do IPTU.
Dessa maneira, ambos respondem solidariamente pelos
tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem figurar como sujeito
passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à Fazenda Pública optar
pela manutenção de ambos ou escolher um deles, a fim de obter a
satisfação do crédito tributário, sem embargo de eventual direito de
regresso.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
Município de Santos - IPTU e taxa de remoção de lixo
domiciliar do exercício de 2015 Celebração de contrato
particular de compra e venda com financiamento e alienação
fiduciária - Ausência de transferência da propriedade no
Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade da promitente
vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal
Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional
Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público
deste Tribunal de Justiça Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento 2131609-82.2017.8.26.0000, Rel. RAUL DE
FELICE, 15a Câm. Dir. Público, j. 20/09/2017).

Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária
sobre o imóvel objeto do negócio, enquanto não formalizado o registro de
transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois, sem ato translativo nem
recolhimento do ITBI, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis
(CTN, art. 130), devem ser suportados pelo proprietário ou pelo possuidor
a qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública escolher contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quem ajuizará a execução fiscal. Por tais razões, dá-se provimento ao
recurso, com inversão da sucumbência.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 7725
Apelação Cível no 1057921-08.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Por meu voto, negava provimento ao recurso da
Municipalidade.
Data maxima venia, votei vencida, pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da Douta Maioria que deu provimento ao apelo do
Município.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Paulo, em face da r. sentença de fls. 203/205 que, nos autos
da Ação Anulatória de Débito Fiscal contra ela proposta pelo Banco Bradesco S/A,
julgou a ação procedente, para, confirmando a tutela de urgência deferida a fls.
84/86 e complementada a fls. 105, declarar a nulidade dos débitos fiscais referentes
aos imóveis de SQL de nos 120.037.0026-8; 021.085.0235-1; 027.065.0442-0 e
075.281.0023-4, lançados em nome do autor, declarando-se, em razão disso, extinto
o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e
condenar, ainda, a Municipalidade ré ao pagamento integral das custas e despesas
processuais, assim como dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3°, do CPC.
Nas razões recursais, a Municipalidade apelante
repetia todos os argumentos aduzidos na contestação de fls. 109/196. Buscava, em
Segunda Instância, o provimento do recurso, com a extinção da ação e inversão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência, em razão do princípio da causalidade.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado com a apresentação de contrarrazões a fls. 227/242.
Depreendeu-se dos autos que o Banco Bradesco
S/A propôs, em novembro de 2018, Ação Anulatória de Débito Fiscal contra a
Municipalidade de São Paulo, tendo em vista a cobrança, em seu nome, de
débitos de IPTU, relativos aos imóveis de SQL de nos 120.037.0026-8;
021.085.0235-1; 027.065.0442-0 e 075.281.0023-4.
Alegou, o autor, que não era proprietário dos
bens, objeto do imposto cobrado, não podendo ele, parte ilegítima, responder
pelos débitos de terceiros, os quais detinham a posse e propriedade dos imóveis.
Explicitou que, quanto ao imóvel de SQL de no 021.085.0235-1, a arrematação
do bem em seu favor resultou anulada, estando ele na posse de Maria Isabel
Sampaio de Moura Azevedo e seu cônjuge Fernando de Moura Azevedo e, em
relação ao imóvel de SQL de no 075.281.0023-4, o bem se encontrava na posse e
propriedade de Ana Lucia Calegari Marques e seu cônjuge Carlos Alberto
Marques, nunca tendo nem sequer arrematado/adjudicado/adquirido/vendido o
bem. No que tange ao imóvel de SQL de no 027.065.0442-0, afirmou que houve a
quitação da dívida que Phellipe Leonardo Queiroz Chiesi possuía com ele,
havendo, assim, o cancelamento da alienação fiduciária firmada, voltando o bem
a ser de propriedade e posse do referido devedor fiduciante e, no que se referia ao
imóvel de SQL de no 120.037.0026-8, não possuía informações de quem seria o
proprietário/possuidor do bem. Sustentou, ainda, o cabimento da sustação dos
eventuais protestos existentes em seu nome, vez que os débitos já eram objeto de
lançamentos, faltando à Municipalidade, portanto, interesse no ato constritivo
(protesto das CDA ́s). Pugnou pela aplicação do princípio da eficiência,
constante do art. 37, caput, da CF, bem como dos princípios do contraditório e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ampla defesa.
Buscou, assim, em sede de tutela de urgência, a
antecipação da tutela, para proceder ao depósito judicial do montante integral e
atualizado dos débitos discutidos, ou tão somente do débito relativo ao imóvel de
SQL no 120.037.0026-8, suspendendo-se, em razão disso, todas as restrições
junto ao CADIN Municipal e eventuais protestos em seu nome, assim como a
exigibilidade da dívida, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, abstendo-se a
Municipalidade ré de impedir a expedição de certidão positiva com efeitos de
negativa (art. 206 do CTN). Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a
anulação dos débitos fiscais, diante de sua ilegitimidade para figurar como sujeito
passivo das exações.
A fls. 84/86, foi concedida ao autor a tutela
antecipada, para determinar a suspensão de eventuais restrições no CADIN
Municipal e nos demais órgãos de proteção ao crédito, bem como de eventuais
protestos dos débitos em seu nome, com a consequente declaração de suspensão
de sua exigibilidade, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, determinando-se
à ré que se abstivesse de impedir a expedição de certidão positiva com efeito de
negativa (art. 206 do CTN), até o julgamento final da demanda.
Após, o autor requereu, a fls. 89/103, a emenda
da inicial, para incluir outros débitos relativos aos imóveis de SQL de nos
120.037.0026-8 e 021.085.0235-1, aumentando o valor da causa para
R$96.612,79 e, em razão disso, postulou, também, a extensão dos efeitos da
tutela antecipada a todos os débitos remanescentes, requerimentos este que foram
deferidos a fls. 105.
A fls. 109/196, a Municipalidade apresentou
contestação, aduzindo, em preliminar, a carência do direito de ação, em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta de pressuposto processual objetivo para ajuizamento da Ação Anulatória, vez
que constavam débitos em aberto em fase de Execução Fiscal, sem que tivesse
havido o depósito caução do referido valor monetariamente corrigido e acrescido de
juros, multa de mora e demais encargos, tal como determina o art. 38 da LEF.
Sustentou, também, a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para
julgar a questão da sujeição passiva da obrigação tributária, a qual deveria ser
analisada pelo Juízo da Execução Fiscal em trâmite, em razão da conexão entre as
demandas, devendo ambos os processos serem reunidos para julgamento conjunto.
No mérito, asseverou que foi informado, pela Secretaria da Fazenda Municipal, de
que os lançamentos de IPTU referentes ao imóvel de SQL de no 120.037.0026-8
foram efetuados originalmente em nome de Zenildo Arisa e que, a partir de 2019, se
não tivesse havido alguma alteração, os referidos lançamentos passaram a ser
efetuados em nome do apelado; quanto ao imóvel de SQL de no 021.085.0235-1, não
havia lançamentos originais em face do apelado, nem a informação de que ele fosse
proprietário ou coproprietário do bem, embora ele tenha arrematado o bem, ato que
foi posteriormente anulado, permanecendo em nome de Maria Isabel Sampaio de
Moura Azevedo; quanto ao imóvel de SQL de no 027.065.0442-0, também não havia
registro de que o apelado fosse proprietário ou coproprietário do bem, contudo os
direitos creditórios decorrentes da alienação fiduciária haviam sido transferidos ao
apelado, passando a integrar seu patrimônio; e, quanto ao imóvel de SQL de no
075.281.0023-4, os lançamentos passaram a ser efetuados em nome do apelado
somente a partir de 2016. Defendeu que os lançamentos sub judice foram efetuados
com os dados constantes do Cadastro Municipal, cuja atualização é obrigação
acessória dos proprietários dos bens, nos termos dos artigos 1o a 4o da Lei no
10.819/89 e da Lei no 10.782/98. Alegou, ainda, que, ao se transferir a propriedade,
ainda que resolúvel, ao credor fiduciário, este passou também a ser sujeito passivo
do IPTU, conjuntamente com o devedor fiduciário, conforme os artigos 32 e 34 do
CTN. Por fim, defendeu que os lançamentos, como atos administrativos, detêm
presunção de legitimidade e de veracidade, cabendo ao apelado o ônus da prova em
sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após réplica de fls. 198, o autor dispensou a
produção de provas adicionais, quedando-se inerte a Municipalidade, sobrevindo,
a fls. 203/205, a r. sentença, que julgou a ação procedente.
Entendeu o MM. Magistrado a quo que os
imóveis sobre os quais recaiu o tributo cobrado haviam sido alienados
fiduciariamente ao autor, sendo que ele não havia obtido a consolidação da
propriedade de nenhum dos bens, mantendo somente a propriedade resolúvel, de
modo que não poderia responder pelo imposto cobrado.
Não
concordando
com
tal
decisum,
a
Municipalidade interpôs Apelação, recurso ao qual a Douta Maioria deu
provimento.
Pois bem.
A despeito das razões recursais reproduzirem
ipsis litteris a contestação de fls. 109/196, o que, em princípio, geraria o não
conhecimento do apelo, fato é que o D. Juízo a quo também não analisou as
preliminares
arguidas
pela
Municipalidade
apelante,
restringindo-se
a
fundamentar a procedência da ação no instituto da alienação fiduciária, previsto
na Lei no 9.514/94, justificativa essa, aliás, que apenas abarca um dos quatro
imóveis sobre os quais recaiu o imposto cobrado.
Desse modo, tendo em vista a desídia para com
a causa, tanto da Serventia, como do apelante, e não sendo razoável prejudicar
qualquer das partes por tais condutas, passei à análise da causa como um todo, já
que submetido ao contraditório, com fulcro nos princípios da efetividade do
processo (princípio da eficiência), da cooperação e da primazia da resolução do
mérito.
Inicialmente,
deveriam
ser
afastadas
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminares arguidas pela Municipalidade de São Paulo.
Diferentemente do que alegava a apelante, a
Vara da Fazenda Pública não é incompetente para julgar a presente Ação
Anulatória de Débito Fiscal, até porque inexiste prevenção das Varas das
Execuções Fiscais em que foram propostas as ações executivas nas quais os
débitos sub judice são discutidos, já que a competência delas somente se limita
ao julgamento das Execuções Fiscais e dos respectivos Embargos.
Além disso, como se observa de fls. 57/103,
alguns desses débitos somente foram inscritos em Dívida Ativa, não havendo
nem sequer Execução Fiscal ajuizada.
A propósito, “(...) o ajuizamento da ação
executiva não impede que o devedor exerça o direito constitucional de ação para
ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, seja por meio
de embargos (CPC, art. 736), seja por outra ação declaratória ou
desconstitutiva.” (STJ, Conflito de Competência no 38.045/MA, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, j. 12/11/2003)
Nesse sentido, este E. TJSP já decidiu o Conflito
de Competência no 0026706-93.2018.8.26.0000, j. 08/10/2018, in verbis:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, QUE
TAMBÉM É OBJETO DE EXECUÇÃO FISCAL EM
TRÂMITE NA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
DA CAPITAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZ
SUSCITANTE DIANTE DA CONEXÃO ENTRE A
AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DAS
EXECUÇÕES, EM RAZÃO DA MATÉRIA, QUE
NÃO PODE SER MODIFICADA. VARA DA
EXECUÇÃO FISCAL COM COMPETÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESTRITA
ÀS
EXECUÇÕES
FISCAIS
PROPOSTAS PELAS FAZENDAS ESTADUAL E
MUNICIPAL
E
SEUS
RESPECTIVOS
EMBARGOS.
COMPETÊNCIA
DA
JUÍZA
SUSCITADA DA 11a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA CAPITAL.” (g.n.)
Acrescentava-se, também, que o art. 38 da LEF
não exclui a Ação Anulatória de Débito Fiscal do rol de demandas em que se
pode discutir a Dívida Ativa da Fazenda Pública, não sendo, contudo, o depósito
prévio do valor da dívida discutida, pressuposto para sua propositura, diante do
quanto determina a Súmula Vinculante no 28 do STF (“É inconstitucional a
exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial
na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário”).
Ora, a presente demanda justamente discute a
exigibilidade do crédito fazendário, razão pela qual não mereciam prosperar os
argumentos municipais nesse ponto.
No mérito, a controvérsia trazida neste recurso
cingia-se à (i)legitimidade passiva do banco apelado para responder por débitos
de IPTU incidentes sobre os imóveis supramencionados.
In concreto, evidencia-se dos documentos de fls.
58 e 76/79, que o imóvel de SQL de no 027.065.0442-0 foi, em maio de 2011,
adquirido por Phellipe L. Q. Chiesi, que, concomitantemente, alienou o bem ao
HSBC Bank Brasil S/A, mediante alienação fiduciária em garantia, tendo os
direitos creditórios decorrentes desse ato sido transferidos para o Banco Bradesco
S/A, ora apelado, em 08 de agosto de 2018, mesma data em que foi registrada a
quitação da dívida, estando, assim, o bem definitivamente na posse direta e
indireta e propriedade de Phellipe L. Q. Chiesi.
Ocorre que, mesmo se tratando os débitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IPTU dos exercícios de 2011 a 2015 e o Banco Bradesco S/A ter detido o
domínio resolúvel do imóvel em 2018, ele ainda assim não seria parte legítima
para figurar no polo passivo da cobrança sub judice, vez que a avença levada a
registro no cartório competente, em nenhum momento, consolidou a propriedade
do imóvel a ele, o que somente se daria em caso de inadimplemento do devedor
fiduciante, fato que não ocorreu, já que Phellipe L. Q. Chiesi, repita-se, quitou
totalmente a avença.
Salientava-se que o E. Superior Tribunal de
Justiça, no que tange à alienação fiduciária, assim vem decidindo, senão vejamos:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
-
EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ORIUNDA DE
ESTADIA DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE
DOMÍNIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO FIDUCIÁRIO - PRECEDENTES.
1. O credor fiduciário (banco), que possui apenas o
domínio resolúvel da coisa alienada, não pode ser
responsabilizado pelas despesas de remoção e
estadia de veículo apreendido em razão de
cometimento, pelo condutor do veículo, de infração
administrativa. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag
1.192.657/SP,
Rel.
Ministra
Eliana
Calmon,
Segunda Turma, j. em 02.02.2010, DJe 10/02/2010).
Dessa forma, em se tratando de imóvel objeto de
contrato de alienação fiduciária em garantia devidamente registrado no respectivo
Cartório de Registro de Imóveis, somente a propriedade resolúvel é conferida ao
credor fiduciário (ou ao detentor dos direitos creditórios dele decorrentes), o que
afasta sua condição de contribuinte, nos termos dos artigos 32 e 34 do Código
Tributário Nacional, e, consequentemente, a responsabilidade tributária,
respondendo sim o devedor fiduciante pelos créditos tributários cobrados.
Nesse sentido, também, são os julgados desta C.
Corte, assim lavrados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Exceção de pré-executividade - IPTU do exercício
de 2014 - Ilegitimidade da construtora do imóvel,
não integrante da relação processual, para
apresentação de exceção de pré-executividade -
Alegação de ilegitimidade passiva da executada -
Contrato de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência
de
propriedade
sob
condição
resolúvel - Responsabilidade tributária que deve
recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto
do bem - Precedentes do STJ e desta Corte -
Acolhimento da exceção de pré-executividade com
extinção da execução fiscal em relação à agravante
- Condenação do Município ao pagamento das
verbas sucumbenciais e honorários advocatícios -
Decisão afastada - Recurso provido.” (AI no
2168079-15.2017.8.26.0000, j. em 5/10/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
IPTU - Exercícios de 2013 e 2014 - Insurgência em
face da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade,
afastando
a
alegação
de
ilegitimidade passiva do credor fiduciário -
Hipótese em que não ostenta a condição de
proprietário - Responsabilidade exclusiva do
devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o, da
Lei 9514/97 - Recurso provido, com acolhimento da
exceção de pré-executividade e extinção da
execução
fiscal.”
(AI
no
2026688-72.2017.8.26.0000, j. em 03.05.2017).
No que se refere ao imóvel de SQL de no
021.085.0235-1, evidencia-se dos documentos de fls. 58/103, especialmente da
cópia da matrícula de fls. 65/70, que ele, em maio de 1992, foi comprado por
Maria Isabel Sampaio de Moura Azevedo, assistida por seu cônjuge Fernando de
Moura Azevedo, tendo dado o bem, no mesmo mês, em hipoteca a favor do
Banco Bradesco S/A, ora apelado. Possivelmente por não ter pago a dívida, este
último propôs ação de Execução contra a referida proprietária, na qual o bem foi
penhorado em favor do apelado em abril de 2000, com registro de sua
arrematação em maio de 2001, cancelando-se, em razão disso, tanto a hipoteca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como a penhora realizadas anteriormente. Ocorre que, em março de 2002,
naquela mesma ação de Execução, foi vedado, pelo Juízo da causa, o registro de
quaisquer novas alienações referentes ao bem, até nova determinação judicial,
que se deu em julho de 2018, ocasião em que houve a anulação da arrematação
do bem pelo banco apelado, voltando, portanto, o imóvel ao domínio da sua
antiga proprietária.
Assim, concluí que, os débitos relativos ao
referido bem, datados de 2007 a 2018, discutidos na ação sub judice, não seriam
de responsabilidade do banco apelado, cabendo, também aqui, o reconhecimento
de sua ilegitimidade passiva na cobrança.
No que tange ao imóvel de SQL de no
075.281.0023-4, constatou-se dos documentos de fls. 59 e especialmente da
matrícula de fls. 71/75, que, em dezembro de 2012, o bem foi comprado por
Carlos Alberto Marques e sua cônjuge Ana Lúcia Calegari Marques,
permanecendo, pelo menos até julho de 2015, na propriedade deles. Não consta
dos autos qualquer comprovação de que o banco apelado tenha, em algum
momento, sido possuidor/proprietário do bem. Ainda que, em sede de
contestação, a Municipalidade apelante tenha afirmado que, no processo SEI no
6021.2018/0038614-2, o órgão lançador tenha afirmado que o imóvel se
encontrava em nome do Banco Bradesco S/A desde o exercício de 2016 (fls. 117
e 194), não houve efetiva comprovação dessa informação por documentos hábeis
a fazê-lo, razão pela qual, também aqui, a ilegitimidade do apelado merecia ser
reconhecida, quanto aos débitos relativos a tal bem, nos exercícios de 2012 a
2017.
Já, quanto ao imóvel de SQL de no
120.037.0026-8, constaram em nome do apelado débitos de 1996 a 2017 (fls. 57
e 102/103), entretanto, assim como no caso anterior, não há comprovação nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos de que ele seja, em algum momento, proprietário ou possuidor do bem, não
prestando como prova apenas a declaração da Municipalidade, em sede de
contestação, de que, até 2019, os lançamentos do imposto relativos a tal imóvel
foram efetuados em nome de Zenildo Arisa, tendo, a partir de 2019, os
lançamentos sido realizados em nome do Banco apelado (fls. 117 e 194), até
porque nem sequer houve a juntada aos autos de cópia da matrícula do bem.
Assim, da mesma maneira, merecia ser aqui reconhecida a ilegitimidade passiva
do apelado para responder por tais débitos cobrados pela Municipalidade, não
prevalecendo, no caso em apreço, a presunção de legitimidade e veracidade dos
atos administrativos, que, como visto, foi ilidida.
Por derradeiro, em razão de tudo quanto
exposto, a procedência da Ação Anulatória de Débito Fiscal merecia ser mantida,
todavia, pelos fundamentos aqui explicitados, devendo, a Municipalidade de São
Paulo, em virtude da sucumbência recursal, ter majorada sua condenação em
honorários advocatícios, fixada em Primeiro Grau, em mais 5% sobre o valor
atualizado da causa (totalizando 15%), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao Recurso da Municipalidade, nos termos supramencionados.

Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
13C32BEC
7
17
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
13C995C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1057921-08.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.